Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-42.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002587-42.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 011.089.431-60 (APELANTE), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1002587-42.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante:
Francisco Alves da Costa Filho

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO de obrigação de fazer – cet PACTUADA - registro de contrato – legalidade – sentença mantida – recurso desprovido.

Não há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total
.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, avaliação do bem e registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1002587-42.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante:
Francisco Alves da Costa Filho

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Alves da Costa Filho
visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta que nos autos da ação de obrigação de fazer que move em face de
Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita nos termos do
§ 3º do art. 98, do CPC
.

Inconformado, o apelante baseado no parecer econômico que aportou à inicial, sustenta que o banco aplicou taxa maior que a contratada. Menciona que enquanto o contrato prevê a taxa de juros de 2,53% a.m., houve a aplicação da alíquota de 3,55% a.m.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, do seguro e registro do contrato, pugnando pela repetição dobrada dos valores cobrados indevidamente.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 106447961).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1002587-42.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante:
Francisco Alves da Costa Filho

Apelado:
Banco Pan S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Francisco Alves da Costa Filho
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de
Banco Pan S.A., sustentando a ilegalidade na cobrança na taxa de juros, ilegalidade nas tarifas e taxas cobradas no contrato de alienação fiduciária que celebrou com a financeira.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita nos termos do
§ 3º do art. 98, do CPC (id. 119111998).

Inconformado, o apelante baseado no parecer econômico que aportou à inicial, sustenta que o banco aplicou taxa maior que a contratada. Menciona que enquanto o contrato prevê a taxa de juros de 2,53% a.m., houve a aplicação da alíquota de 3,55% a.m.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, do seguro e registro do contrato, pugnando pela repetição dobrada dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem. Compulsando os autos, pretende o apelante a aplicação dos juros de
2,53% a.m., sustentando que a financeira aplicou alíquota maior.

Contudo, verifico que que a taxa de 3,55% a.m. corresponde ao “CET-Custo Efetivo Total” (id. 119111960).

Por proêmio, convém esclarecer que o
CET
(Custo Efetivo Total) foi criado pelo Conselho Monetário Nacional - CMN - Resolução 3.517, de 06.12.2007 - para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de assinar o
contrato
.

Menciono que não é um encargo contratual, mas apenas um valor percentual que representa
todas as despesas que incidem na operação de crédito, tais como os juros remuneratórios, a capitalização e todos os demais encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas.

Portanto, não há falar em aplicação de alíquota maior, tampouco em abusividade uma vez que o devedor, ora apelante, não paga o valor emprestado mediante juros simples, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total de 3,52% ao mês, conforme indicado no contrato e apurado pelo próprio parecer que arrolou à inicial.

Em relação a cobrança da
tarifa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com
registro do contrato
no valor de R$ 261,10.

Observo que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos foi demonstrado pelo recorrido, já que há comprovação do gravame registrado no órgão de trânsito. Além disso, não há que se falar em onerosidade excessiva, diante do valor acima transcrito.

No que tange a tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira, padece de interesse recursal o apelante ao passo que, em relação a primeira, não houve cobrança no contrato e, com relação a ao seguro, o pedido foi acolhido na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022